Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716337-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENES DE ALMEIDA AGRAVADO: DALVA MARIA PIRES COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENES DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727354-91.2017.8.07.0001, nada proveu quanto ao pedido de reconsideração realizado pelo agravante. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante alega que o despacho impugnado possui conteúdo decisório, tendo em vista que houve julgamento sobre as alegações suscitadas, a análise de documentos, a inversão do ônus da prova, bem como negou a retratação requerida (ID 26023290). Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 91488574): Nada a prover acerca do requerimento de reconsideração, considerando que o documento anexado ao processo (ID 91421856), mero relatório médico, não é apto, por si só, a comprovar as alegações feitas na petição de ID 91420361. Ademais, o Juízo se pronunciou acerca da penhora nos documentos de ID 89994096, ID 90296725 e ID 90866259, nos termos abaixo transcritos: "Trata-se de impugnação à penhora realizada via sistema Sisbajud. Em síntese a parte autora afirma a impossibilidade de realização da constrição, argumentando que a matéria já foi objeto de decisão no agravo e instrumento 0751321-66.2020.8.07.0000. Intimada para apresentar manifestação acerca da impugnação, a parte exequente refutou os argumentos do exequente e postulou a manutenção da constrição. É o necessário. Decido. Primeiramente, cumpre informar que a decisão do Juízo não desrespeita a decisão proferida no agravo do instrumento n. 0751321-66.2020.8.07.0000, considerando que naquele recurso o que se discute é a possibilidade de realização de descontos diretamente na folha de pagamento do exequente, não a utilização de sistemas disponíveis no Juízo para alcançar bens e valores de titularidade do executada, como na hipótese que agora é objeto de apreciação pelo Juízo. Noutro giro, no que diz respeito a questão suscitada na impugnação, quando a parte executada afirma que "se não é permitido o desconto em folha de pagamento, da mesma forma, não se permite o bloqueio de qualquer valor nos depósitos oriundos destes pagamentos", caberia ao executado comprovar que os valores bloqueados tem origem nos proventos por ele recebidos, o que não foi feito, haja vista que a impugnação não veio acompanhada de documentos comprobatórios de sua afirmação. Sobre a questão, esclareço que o documento de ID 893441374, não é apto a demonstrar que os valores bloqueados são oriundos dos proventos recebidos pelo executado. Ademais, é preciso ressaltar a possibilidade de penhora de valores via Sisbajud, quando os valores não possuírem natureza salarial. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: "PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATIVOS INTEGRADOS AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO CONTEMPORÂNEA. MONTANTE PROVENIENTE DO MÚTUO. VERBA DESPROVIDA DE GÊNESE REMUNERATÓRIA OU ALIMENTAR. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O crédito colocado à disposição do mutuário em razão do contrato de empréstimo consignado que concertara com o banco do qual é correntista traduz numerário de sua titularidade, e, portanto, passível de ser penhorado, pois incorporado de forma efetiva ao seu patrimônio, donde deflui que, não possuindo o montante originário de empréstimo consignado em folha de pagamento natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado na conta denominada salário, é passível de constrição via de sistema Sisbajud, porquanto não alcançado pela salvaguarda legal. 2. O fato de o mútuo ter sido contraído sob a forma de empréstimo consignado, ensejando que as parcelas correspondentes sejam decotadas dos vencimentos auferidos pelo mutuário, não transmuda o mutuado em verba de natureza salarial, uma vez que o importe mutuado não se confunde nem encerra salário, tornando inviável que a forma de realização do emprestado afete ou trasmude sua natureza, descerrando que sua penhora para adimplemento de débito judicialmente reconhecido não se reveste de ilegitimidade. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1327124, 07504581320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados via Sisbajud possuem natureza salarial, rejeito a impugnação e mantenho a constrição determinada. No entanto, considerando a informação de interposição do agravo de instrumento pelo executado, aguarde-se decisão acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso de n. 0712044-09.2021.8.07.0000, para futura determinação de liberação dos valores depositados nos autos. Intimem-se as partes para ciência. " "Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que a questão foi objeto de anterior apreciação pelo Juízo. Ademais, conforme anteriormente salientado, "a decisão do Juízo não desrespeita a decisão proferida no agravo do instrumento n. 0751321-66.2020.8.07.0000, considerando que naquele recurso o que se discute é a possibilidade de realização de descontos diretamente na folha de pagamento do exequente, não a utilização de sistemas disponíveis no Juízo para alcançar bens e valores de titularidade do executado". Sobre a questão, transcrevo parte da decisão que antecipou a tutela recursal pretendia pelo executado no agravo interposto contra a decisão que determinou o bloqueio de valores em sua folha de pagamento: "Assim, verificada a probabilidade do direito em razão do deferimento de penhora em folha de salário para quitação de verba honorária, indispensável o deferimento da medida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo." (grifo nosso) Noutro giro, a simples anexação do contracheque do executado ao processo não é circunstância apta a demonstrar que suas verbas salariais foram objeto de bloqueio, porquanto o devedor pode possuir outros rendimentos. Prossiga-se nos termos anteriores, ou seja, aguarde-se decisão acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso de n. 0712044-09.2021.8.07.0000, para futura determinação de liberação dos valores depositados nos autos. Por ora, intime-se as partes apena para ciência do presente ato." "Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que a questão foi objeto de anterior deliberação pelo Juízo, devendo, portanto, ser objeto de impugnação com a utilização do recurso cabível, impugnação que, inclusive, já foi interposta pelo executado. Ademias, o documento de ID 90860678 demonstra que na conta do executado foi realizado crédito não proveniente de verba salarial (transação 181353 - 18 de março de 2021). Sendo assim, prossiga-se nos termos anteriores, ou seja, aguarde-se decisão acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso de n. 0712044-09.2021.8.07.0000, para futura determinação de liberação dos valores depositados nos autos. Por ora, intime-se as partes apenas para ciência do presente ato." Noutro giro, apenas a título de esclarecimento, assevero que, nos termos da legislação processual civil, compete ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, considerando a norma disposta nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, que se aplica ao caso por analogia. Sendo assim, aguarde-se informação acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso de n. 0712044-09.2021.8.07.0000, para futura determinação de liberação dos valores depositados nos autos. Intimem-se as partes para ciência. Resta claro que o despacho apenas nada proveu quanto ao pedido de retratação realizado pelo executado, ora agravante, no ID 91420361, bem como registrou que a impugnação à penhora já havia sido analisada. Com efeito, da leitura dos autos de origem, percebe-se que a decisão que analisou as matérias suscitadas no presente recurso, referentes ao desrespeito da decisão proferida no AGI 0751321-66.2020.8.07.0000 e sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do devedor, foi proferida em 28/04/2021, conforme ID 89994096. Ou seja, a decisão que deveria ter sido objeto de recurso é a de ID 89994096, e não o despacho ora agravado (ID 91488574), que apenas confirmou o provimento já exarado. Contudo, ao invés de combater a referida decisão (ID 89994096) por meio do recurso cabível, o executado/agravante requereu por diversas vezes a reconsideração do juízo. Não houve a oposição de embargos de declaração, e, conforme cediço, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Frise-se, na decisão apontada como agravada, não houve qualquer análise sobre a alegada impenhorabilidade, tendo o juízo a quo, inclusive, consignado que tal alegação já havia sido devidamente analisada. Em verdade, o juízo apenas manteve o entendimento que já havia proferido, sendo certo que a manutenção dos atos processuais, notadamente da penhora realizada, constitui mera decorrência do que já havia sido reconhecido. O processo deve seguir um andamento lógico, não podendo a parte simplesmente realizar diversos pedidos de retratação e deixar de impugnar o provimento judicial por meio dos recursos cabíveis e no prazo legal disponível para tanto. Assim, tendo deixado de interpor o recurso cabível e optado por submeter novamente a matéria ao juízo de origem, o agravante assumiu os riscos da preclusão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO QUE APRECIOU PEDIDO DE RETRATAÇÃO. PARCELA EM QUE MANTÉM ATOS PROCESSUAIS E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. 1. No caso, ao invés de se contrapor à decisão, interpondo o recurso cabível, o recorrente optou por submeter novamente a matéria ao juízo de origem, assumindo os riscos da preclusão. 2. A manutenção dos atos processuais, notadamente o leilão designado nos autos de origem, constitui mera decorrência do reconhecimento, pelo juízo a quo, da impossibilidade de rediscutir o laudo de avaliação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1242219, 07199753420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a ausência de carga decisória no despacho atacado afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Comunique-se o Juízo agravado. Brasília, DF, 31 de maio de 2021 16:42:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador